Tribunal: TJSP
Processo: 1023742-68.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxa de lixo do exercício de 2016 - Ação julgada procedente para determinar a aplicação da Taxa Selic - Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade acolhida - Ausência de impugnação específica aos termos da sentença - Fundamentação deficiente do recurso que importa no seu não conhecimento - Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxa de lixo do exercício de 2016 - Ação julgada procedente para determinar a aplicação da Taxa Selic - Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade acolhida - Ausência de impugnação específica aos termos da sentença - Fundamentação deficiente do recurso que importa no seu não conhecimento - Inteligência do art. 1.010, II, do CPC - Precedentes do STJ - Sucumbência recursal - Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da execução fiscal (R$ 2.191,45 em junho de 2017) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC - Recurso não conhecido.